Tribunal: TJDFT
Processo: 0704915-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. RAZÕES DISSOCIADAS. MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforte inteligência do artigo 1.021, §1o do Código de Processo Civil, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada".
1.1. In casu, a decisão agravada não tratou sobre a questão da ilegitimidade passiva, não cabendo discussão de tal matéria em sede de agravo interno, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido.
2. O recente entendimento do colendo STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão.
2.1. Não comprovada a urgência da questão, cuja a análise se tornaria inútil em sede de apelação, resta inviável a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que não se amolda ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.
3. Não encontrando o Agravo de Instrumento interposto amparo na legislação processual, resta patente sua inadmissibilidade, portanto, correta a decisão singular que não conheceu do recurso, nos temos do art. 932, III do CPC.
4. Preliminar de ofício suscitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida.